Tribunal: TJDFT
Processo: 0751107-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas. Desnecessidade. Reclamação improcedente.
I. Caso em exame
1. Reclamação criminal de decisão que revogou medidas protetivas deferidas em favor da reclamante.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há elementos concretos a justificar o restabelecimento das medidas protetivas revogadas.
III. Razões de decidir
3. Medidas protetivas - por importarem em restrição de direitos da pessoa - pressupõem fundados indícios de atos de violência doméstica e grave situação de risco à integridade física ou psicológica da vítima.
4. Sem provas de que está em risco a integridade física ou psíquica da vítima – o inquérito policial que deu origem às medidas foi arquivado por falta de representação da vítima e não há notícia de que o interessado se aproximou da ofendida ou cometeu ato recente ofensivo contra ela –, não se justifica sejam restabelecidas as medidas protetivas.
IV. Dispositivo
5. Reclamação criminal julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, arts. 5o e 19, §§ 4o e 6o; Regimento Interno do TJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema n. 1.249.